Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009228-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 700.506.771-10 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAL SIMAO LIMA registrado(a) civilmente como NATAL SIMAO LIMA - CPF: 387.911.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA -MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, POR INIDONEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO FIXO, QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO EVIDENCIA A EXTRAPOLAÇÃO DA GRAVIDADE ÍNSITA AOS DELITOS SOB APURAÇÃO [15,3g DE NARCÓTICOS VARIADOS] – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis da paciente, que é primária, de bons antecedentes e reside em endereço certo no distrito da culpa, não tendo sido, ademais, apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes [cerca de 15,3g]; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009228-62.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1000577-78.2024.8.11.0020 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante delito em
01/04/2024
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados; vindo o prévio recolhimento ao cárcere a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, ao argumento de que a
primariedade
, bem como a
ausência de registros criminais
por parte de
LUCIANA
, aliadas à
pouca quantidade
de entorpecente apreendido, demonstrariam a pertinência da
substituição
da custódia por
medidas cautelares mais brandas
, inclusive por se tratar de paciente com
endereço certo
no distrito da culpa.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 209048154).

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID
209328191, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 209679675.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão

da ordem
(ID 212776675).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
e
Natal Simão Lima
foram
presos em flagrante delito em
01/04/2024
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico.

Colhe-se do Relatório n. 2024.7.43585 que, na data, por volta das três horas da tarde, uma equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil estava em diligências pela cidade de Alto Araguaia//MT quando, na Rua Jerônimo Samita Maia, esquina com a Rua Dom Aquino Correa, n. 900, em um local que já vinha sendo monitorado por se tratar de possível ponto de comercialização de drogas, um usuário foi visto entrando e posteriormente deixando o imóvel, ao que se seguiu sua abordagem pessoal.

Ao ser interrogado pelos policiais, o usuário relatou que havia comprado a porção de entorpecente que trazia consigo — uma “peteca” de pasta-base de cocaína — de uma mulher morena e magra, residente do local, pelo preço de R$20,00 (vinte reais).

Após solicitar reforços, a equipe realizou uma busca domiciliar no imóvel, que funcionava como um bar (“
Bar do Natal”
), onde foram encontradas duas porções de substância análoga a maconha e várias “petecas” contendo substância análoga a pasta base de cocaína, armazenadas dentro de duas sacolas plásticas, bem como dinheiro, em moeda corrente, com cédulas de valores diversos, em notas de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta e cem reais.

Em decorrência disso, foi dada voz de prisão aos proprietários do imóvel, quais sejam,
LUCIANA
e
Natal
, que foram conduzidos até a Delegacia, sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e
decretou a prisão preventiva
de ambos os investigados, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e
associação para o tráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor dos laudos periciais concernentes ao
exame toxicológico
das substâncias apreendidas, que revelou se tratar o material de
4,34g
(quatro gramas e trezentos e quarenta miligramas) de
cocaína
;
10,96g
(dez gramas e novecentos e sessenta miligramas) de
maconha
; e
0,52g
(quinhentos e vinte miligramas) de
cocaína
, na forma de
pasta-base
; bem como os depoimentos dos agentes policiais colhidos na fase inquisitiva.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão fustigada,
in verbis
:

“[...] Tais indícios sugerem, a princípio, que os autuados, enquanto companheiros, ocupavam-se com venda de entorpecentes,
cabendo salientar, como aspecto indicador da periculosidade social dos suspeitos, a quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, havendo apreensão de diversas porções de cocaína, substância de acentuada potencialidade lesiva e elevado poder de causar dependência química.

Nesse cenário, tenho que
tais circunstâncias apontam para a necessidade e adequação da medida excepcional da custodia cautelar
, conforme a jurisprudência [...].

No mais, destaca-se que
o tráfico de drogas, crime de natureza hedionda, atua como fomentador da prática de uma diversidade ampla de delitos, especialmente patrimoniais e contra a vida, em detrimento da paz e tranquilidade social.

Aliado a isso,
o suspeito Natal Simão Lima ostenta o executivo de pena no 2000005-81.2019.811.0020
, no bojo qual cumpre a pena imposta nos autos no 287-90.2018.811.0020, pela prática do crime descrito no art. 33 e no art. 35, da Lei no 11.343/06; e nos autos no 1000063-33.2021.811.0020, pela prática do crime descrito no art. 304 do Código Penal,

o que corrobora a necessidade e adequação da prisão preventiva, como providência vocacionada fazer cessar o risco da reiteração delitiva.

Logo,
presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), tem-se que a medida excepcional da custódia cautelar se impõe a fim de preservar a ordem pública
”.

(Decisão de ID 149282865 — autos n. 1000577-78.2024.8.11.0020). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada à paciente;
não vislumbro motivos para manter LUCIANA apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas
substâncias entorpecentes
em imóvel de propriedade da paciente e de seu companheiro
Natal Simão
, não se cuida de entorpecentes apreendidos em
expressiva quantidade
, de forma a
extrapolar a gravidade ínsita aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
— pelo contrário, foram apreendidos, no total, cerca de
15,3g
(quinze gramas e trezentos miligramas) de narcóticos.

Ademais,
não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de condenações definitivas em desfavor da beneficiária do
writ
, tampouco de eventuais
inquéritos ou ações penais em curso
, devendo ainda se registrar que a paciente, que conta com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, possui
endereço certo
no distrito da culpa.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da i. Defensoria Pública no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outro motivo para se manter presa a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024